Tribunal: TCU
Processo: 012.794/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurada em 5/7/2016 (peça 1), pela Coordenação Geral de Convênios, setor vinculado à Diretoria de Administração, da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Ilson Peres Thome, na condição de prefeito do município de Alto Alegre - SP, no período de 2009 a 2012, em razão da impugnação total das despesas, decorrente das irregularidades na execução do Convênio MTur/Município de Alto Alegre  SP/703721/2009 (MTur 476/2009), Siconv 703721, celebrado com o Ministério do Turismo, que teve por objeto o incentivo ao turismo, por meio do apoio à realização do evento intitulado 1o Festival Cultural de Alto Alegre/SP (peça 4, p. 1), no valor original de R$ 100.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação Geral de Convênios do Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Ilson Peres Thomé, ex-prefeito do Município de Alto Alegre - SP, em razão da impugnação total das despesas decorrente das irregularidades na execução do Convênio MTur 476/2009, celebrado com o referido município para a realização do evento intitulado "1o Festival Cultural de Alto Alegre/SP"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, alínea "a"; 19; 23, inciso III; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 209, § 7o; do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Ilson Peres Thomé, condenando-o ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original Data de ocorrência D/C R$ 100.000,00 15/7/2009 D 9.2. aplicar ao Sr. Ilson Peres Thomé, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.